Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA. INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. BANCA EXAMINADORA. AVALIAÇÃO. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. INAPTIDÃO PARA CONCORRER NA LISTA ESPECÍFICA PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE NO CONCURSO NAS VAGAS RESERVADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao fixar o direito líquido e certo como requisito para o ajuizamento do mandado de segurança, a Constituição da República e a Lei n. 12.016/2009 exigem do impetrante que seja elidida, com a petição inicial e o acervo probatório que a acompanha, a presunção de legitimidade do ato questionado.
2. Na espécie, a impetrante apresentou laudo médico particular e outros documentos que indicam possuir perda auditiva bilateral sensorial, mas a banca examinadora, mediante equipe multiprofissional, responsável pela avaliação dos candidatos inscritos no certame (escriturário do Banco Regional de Brasília), reputou que a sua condição não lhe autoriza a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, excluindo-a da lista específica.
3. Diante do confronto das aludidas avaliações técnicas, necessária a dilação probatória para solucionar a lide, condição processual incompatível com o rito sumário do mandado de segurança e, por conseguinte, escorreita a sentença apelada ao indeferir a petição inicial, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c art. 485, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.